Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi clara e suficientemente analisada no acórdão, rejeita-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.